Tribunal: TJES
Processo: 5009096-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009096-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o excesso de prazo alegado deriva da permanência do paciente em local incerto por extenso lapso temporal, sendo o denunciado e a defesa os responsáveis pelo extenso lapso temporal questionado. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009096-18.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO MACHADO
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma-ES, que nos autos da ação penal nº 0000948-19.2021.8.08.0062, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Diante disso, pugna pela imediata concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

A SRª ADVOGADA ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA:-

Boa tarde.

Excelentíssimo senhor Presidente desta egrégia Câmara, nobre Relator, senhores Desembargadores, senhora representante do Ministério Público, senhores serventuários e demais colegas advogados, meus sinceros cumprimentos.

Primeiramente, gostaria de agradecer o deferimento de vossa excelência no adiamento da sessão anterior, tendo em vista o acidente com o meu filho na escola.

Agradeço imensamente a compreensão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Esperamos que ele já esteja bem.

*

A SRª ADVOGADA ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA:-

Sim, Excelência, graças a Deus, foi um susto, mas está tudo sob controle.

Antecipo também as minhas desculpas, estou um pouco nervosa, é a minha primeira sustentação oral perante essa honrosa Câmara.

Me comprometo também não me adentrar muito, não me prolongar muito, e ser bastante objetiva e concisa.

O presente Habeas Corpus, foi impetrado em favor do paciente Marco Aurélio Machado.

Ele se encontra preso há um ano e sete meses e a sua decretação da sua prisão preventiva se deu pelo mesmo não ter sido localizado, ter ficado em local incerto e não sabido.

o que a gente já sabe, o entendimento dos Tribunais Superiores que não é fundamento suficiente para se manter uma prisão cautelar.

No ínterim da prisão preventiva do Marco Aurélio, do paciente, a ação penal esgotou toda a sua instrução, sobrevindo, inclusive, às apresentações das alegações finais de acusação e de defesa, tendo sido o processo concluso a julgamento no dia 16 de maio do ano corrente.

Durante a instrução processual, todas as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, os fundamentos foram meras repetições de precisos critérios da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Após a impetração do Habeas Corpus, o douto magistrado converteu o julgamento em diligência. Diligência essas excelências que foram requeridas pela defesa, deferidas pelo juízo em 2021e até a presente data não tinha sido sequer cumpridas pelos serventuários. Diga-se de passagem que isso não é culpa do paciente, o fato de não ter sido cumprido essas diligências.

A gente acredita que ele preenche todos os requisitos para a aplicação da medida diversa da prisão, das medidas cautelares, do 319, no sentido que ele é réu primário, tem residência fixa, possui trabalho lícito, nunca teve nenhum tipo de passagem em sua ficha criminal e as decisões que mantiveram a prisão preventiva dele sempre se fundamentam de forma genérica, inclusive quando a defesa pede a aplicação, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares, o magistrado de primeira instância se limita a dizer que aquelas medidas não são aplicáveis ao caso sob exame e a gente acaba vendo que é um pouco desproporcional para o caso.

O magistrado de primeiro grau também fundamenta sobre a quantidade de drogas apreendidas e não posso dizer aqui que não é pequena essa quantidade, mas também, por si só, ela não pode ser indicativa da periculosidade do agente, do paciente.

Além do mais, o paciente ostenta boas condições favoráveis, nunca respondeu a outra ação penal, a não ser essa em curso.

Existem outros acusados juntamente com ele nesta ação. Um deles, inclusive, se encontra foragido. A outra acusada também recebeu o benefício da liberdade provisória nos autos.

O paciente reside com a mãe dele no interior de Mutum, no Estado de Minas Gerais, e ele nunca ficou em lugar incerto e não sabido. Ocorreu que não foram esgotados os meios para que ele pudesse ser localizado.

Portanto, excelências, as particularidades do caso em tela demonstram que é suficiente e adequada e proporcional também à imposição das medidas menos gravosas do 319 do nosso Código de Processo Penal.

Esses dois pontos foram o objeto desse HC e que entendo que seja o suficiente para conceder a ordem diante todo o exposto. Juntei todas as documentações do paciente, sua ficha de antecedentes criminais, residência, endereço, tudo foi colecionado junto aos autos.

E, diante de todo exposto, a defesa requer que a ordem seja concedida no sentido de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, inclusive com aplicação da mais gravosa, uso de tornozeleira eletrônica, conforme vossas excelências e o juízo singular entender necessárias para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Agradeço a vossas excelências pela oportunidade e pela atenção.

Peço mais uma vez desculpa pelo nervosismo e que sejam relevados qualquer falta, qualquer equívoco, que sei que serão superados diante do grande saber jurídico de vossas excelências.

Muito obrigada.

Uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Boa tarde, doutora.

Cumprimento pela excelência da sustentação, e como sempre procedo, peço o retorno para a análise integral de seu teor.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 25/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

MARCO AURÉLIO MACHADO
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 28 de abril de 2020, 05 denunciados Rosana Chinei Rodrigues, Marco Aurélio Machado e Admilson Fernandes Andrade, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, guardavam, com intuito de venda, 2.800g de substância entorpecente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 810,00, conforme auto de apreensão de fls. 14 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 15.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade
(STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011).

3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra- se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando à sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Desta forma, não verifico excesso de prazo no caso em questão já que se trata de processo com a presença de três réus, bem como, as informações advindas do Magistrado
a quo
demonstram que o feito está tramitando regularmente, tendo, inclusive, informado que após as alegações finais apresentadas o processo
“
encontra-se com o julgamento convertido em diligência para que todas as determinações judiciais, outrora proferidas nos autos 0000501- 65.2020.8.08.0062 e 0001104- 41.2020.8.08.0062, sejam integralmente cumpridas, quais sejam, ausência da juntada da resposta dos ofícios expedidos: às Delegacias de Polícia de Anchieta e Rio Novo do Sul – para que procedam o envio da qualificação completa dos integrantes das guarnições que participaram da Operação Mineiros; à Polícia Federal para que informe os integrantes das guarnições que participaram da Operação dos autos, realização de perícia no veículo que, possivelmente seria utilizado para o transporte da droga.”

Ademais, é válido ressaltar que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente três anos, tendo sido citado em 2023, assim que foi encontrado, não havendo, portanto, nulidade em sua citação. Igualmente, devido a sua permanência em local incerto por extenso lapso temporal, o denunciado e a defesa são os responsáveis pelo excesso de prazo alegado.

No que se refere à nulidade das provas, por violação de domicílio, entendo que tal análise necessita de uma vasta dilação probatória incabível na estreita via do
habeas corpus
. Contudo, informo que as provas presentes nos autos se deram, principalmente, pelo constatado em interceptações telefônicas, devidamente autorizadas.

Outrossim, no que tange à falta de análise da manutenção da prisão preventiva do paciente, menciono que, ao contrário do narrado pela defesa, o magistrado primevo decretou seu mantimento por falta de alteração no cenário fático-probatório, bem como por estarem presentes todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da imputação e da garantia da ordem pública.

Por fim, sobre o paciente ser supostamente possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009096-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - ES37290

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO MACHADO
,
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 28 de abril de 2020, 05 denunciados Rosana Chinei Rodrigues, Marco Aurélio Machado e Admilson Fernandes Andrade, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, guardavam, com intuito de venda, 2.800g de substância entorpecente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 810,00, conforme auto de apreensão de fls. 14 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 15.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade
(STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011).
3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra- se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando à sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Desta forma, não verifico excesso de prazo no caso em questão já que se trata de processo com a presença de três réus, bem como, as informações advindas do Magistrado
a quo
demonstram que o feito está tramitando regularmente, tendo, inclusive, informado que após as alegações finais apresentadas o processo
“encontra-se com o julgamento convertido em diligência para que todas as determinações judiciais, outrora proferidas nos autos 0000501- 65.2020.8.08.0062 e 0001104- 41.2020.8.08.0062, sejam integralmente cumpridas, quais sejam, ausência da juntada da resposta dos ofícios expedidos: às Delegacias de Polícia de Anchieta e Rio Novo do Sul – para que procedam o envio da qualificação completa dos integrantes das guarnições que participaram da Operação Mineiros; à Polícia Federal para que informe os integrantes das guarnições que participaram da Operação dos autos, realização de perícia no veículo que, possivelmente seria utilizado para o transporte da droga.”

Ademais, é válido ressaltar que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente três anos, tendo sido citado em 2023, assim que foi encontrado, não havendo, portanto, nulidade em sua citação. Igualmente, devido a sua permanência em local incerto por extenso lapso temporal, o denunciado e a defesa são os responsáveis pelo excesso de prazo alegado.

No que se refere à nulidade das provas, por violação de domicílio, entendo que tal análise necessita de uma vasta dilação probatória incabível na estreita via do
habeas corpus
. Contudo, informo que as provas presentes nos autos se deram, principalmente, pelo constatado em interceptações telefônicas, devidamente autorizadas.

Outrossim, no que tange à falta de análise da manutenção da prisão preventiva do paciente, menciono que, ao contrário do narrado pela defesa, o magistrado primevo decretou seu mantimento por falta de alteração no cenário fático-probatório, bem como por estarem presentes todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da imputação e da garantia da ordem pública.

Por fim, sobre o paciente ser supostamente possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para o fim da instrução processual.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.